Tribunal: TJMT
Processo: 1012086-31.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012086-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PETERSON MESSIAS DE ARAUJO SANTOS JUNIOR - CPF: 043.391.811-02 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ALINE MENDES RODRIGUES - CPF: 069.317.011-50 (RECORRENTE), CRISTO REI SORVETES LTDA - CNPJ: 31.738.703/0001-45 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1012086-31.2022.8.11.0002

Recorrentes:
Peterson Messias de Araújo Santos Junior e Aline Mendes Rodrigues

Recorridos
:
Cristo Rei Sorvetes Ltda. e Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – PAGAMENTO VIA PIX NÃO CREDITADO – VALOR RESTITUIDO POSTERIORMENTE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1012086-31.2022.8.11.0002

Recorrentes:
Peterson Messias de Araújo Santos Junior e Aline Mendes Rodrigues

Recorridos
:
Cristo Rei Sorvetes Ltda. e Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Peterson Messias de Araújo Santos Junior e Aline Mendes Rodrigues.

Ação:
de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 180776303):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180776305):
defendeu a reforma da sentença a quo para reconhecer o direito a indenização por dano moral.

Contrarrazões de Nu Pagamentos S/A
(
Id. 181735654):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Cristo Rei Sorvetes Ltda.
(
Id. 182091208):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1012086-31.2022.8.11.0002

Recorrentes:
Peterson Messias de Araújo Santos Junior e Aline Mendes Rodrigues

Recorridos
:
Cristo Rei Sorvetes Ltda. e Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação das recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso em tela a
controvérsia cinge-se acerca
de suposta transferência via Pix que não foi creditada na conta da empresa de forma imediata
.

Da narrativa inicial os autores alegam que no dia 17 de março de 2022, às 22h43min, ao realizar compras junto à primeira recorrida Cristo Rei Sorvetes Ltda., efetuaram pagamento via Pix no valor de R$ 44,50 (quarenta quatro reais e cinquenta centavos), tendo o valor devidamente debitado da conta bancária.

Entretanto foram informados pela atendente do caixa que o valor não teria sido creditado, e por consequência saíram do estabelecimento sem levar as compras.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se de acordo com prints de Whatsapp sob Id. 180776249 que a recorrida Cristo Rei Sorvetes Ltda. apresentou extrato bancário que comprova que o valor não foi creditado.

A empresa apresentou em sua contestação que apenas no dia 18/03/2022, às 20h03 é que foi creditado o valor em sua conta

e aponta culpa exclusiva da empresa Cielo S.A., responsável pelo QD Code gerado para o pagamento e que, na data de solicitação de reembolso o crédito não havia sido identificado.

Sendo que tão logo que foi identificada a transferência, realizou o estorno/devolução do valor aos recorrentes conforme comprovante juntado no Id. 180776255 e Id. 180776256.

Neste aspecto a
irresignação dos recorrentes não comporta provimento, posto que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA PIX. VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DE DESTINO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 2. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. No presente caso a reclamante realizou uma transferência entre suas contas no dia 07/12/2020 via transação PIX, no valor de R$ 3.279,00, contudo o valor não foi creditado sendo estornado à conta dois dias depois em 09/12/2020. 4.
A reclamada em sua defesa, assevera que foi vítima de instabilidade sistêmica, mas que assim que tomou conhecimento do caso da autora não mediu esforços para solucionar, conseguindo estornar o valor no prazo de dois dias.
5. A reclamante juntou prints de duas cobranças de terceiros, contudo mera cobrança não dá ensejo a indenização por dano moral. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte expositiva: “Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, com base no artigo 487, I, do CPC/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1013656-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023